Tribunal: CARF
Processo: 10880.677079/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.677079/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.815 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Winderley Morais Pereira
(Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Tratam os autos do PER/DCOMP n° 11097.68091.100309.1.3.04-8708,
transmitido em 10/03/2009, através do qual o Interessado declarou compensação no
montante de R$ 13.065,05, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição
da COFINS (Código de Receita 2172), recolhida em 24/12/2008, com débito próprio
de COFINS (Código de Receita 5856), referente ao Período de Apuração 11/2008 e
data de vencimento em 24/12/2008.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil — RFB, que emitiu em 23/10/2009 o Despacho
Decisório (N° de Rastreamento) 849867230 (fls. 01), assinado pelo titular da unidade
de jurisdição do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.677079/2009-01
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677079/2009-01

De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada,
uma vez que o pagamento indicado no PER/DCOMP foi integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 06/11/2009 (fls. 05), o contribuinte
apresentou em 24/11/2009, a Manifestação de Inconformidade, de fls. 12/13,
acompanhada dos documentos: cópia do DD; instrumento de Procuração, 11o
Alteração e Consolidação do Contrato Social; recibo de entrega da DCTF do
transmitida em 19/11/2009 e respectivas fichas, Comprovantes de Arrecadação do
período de apuração 30/11/2008 e data de vencimento 24/12/2008, no montante de R$
16.320,37 (código de receita 5856) e R$ 811.349,37 (Código de receita 2172), às fls.
14/49.
Em resumo, o contribuinte apresenta as razões a seguir:
• na PER/DCOMP enviada em 10/03/2009, sob n° 11097.68091.100309.1.3.04-
8708, foi vinculado o total compensado de R$ 13.065,05; porém, no Despacho
Decisório constou inexistência de crédito, porque a DCTF originalmente enviada até
então estava com erro de preenchimento, não conferindo com a PERJDCOMP
apresentada;
• sendo assim, foi realizada a retificação da respectiva DCTF, sob n°
16.78.14.76.46-89, tornando a compensação solicitada consistente;
• desta forma, pede a reativação da PER/DCOMP ou qualquer outra providência
para sanar o problema.”
Em 28/06/11, a DRJ em São Paulo (SP) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão no 16-32.338 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 24/12/2008
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF APÓS CIÊNCIA DA DECISÃO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não altera a decisão proferida, uma vez que as instâncias julgadoras limitam-
se a analisar a correção do despacho decisório emitido com bases nas declarações e
registros constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB.
DCTF. RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada de
documentação hábil e suficiente que indique provável erro cometido no cálculo dos
tributos devidos resultando em recolhimentos a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677079/2009-01

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação não homologada, porque o pagamento de
COFINS indicado como crédito já havia sido integralmente utilizado para quitar o débito da
COFINS de novembro de 2008.
A recorrente alega que cometeu erro no preenchimento da DCTF, pelo que a
retificou.
A DRJ não acatou o argumento, pois a retificação da DCTF deveria ter sido
acompanhada de documentação contábil e fiscal que comprovasse a legitimidade do crédito que
alega possuir.
Concordo com a DRJ.
É do contribuinte o ônus de comprovar a legitimidade do direito que alega deter
(art. 373 do CPC). Contudo, nenhum novo documento foi acostado aos autos.
Deveria ter trazido as apurações da COFINS de novembro de 2008, original e
ajustada, devidamente conciliadas com os livros contábeis, DCTF, DACON e DARF.
Diante da ausência de comprovação do direito creditório, nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital